Tribunal: STF
Processo: HC 210769
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Ementa: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Furto qualificado e associação criminosa. Inadequação da via eleita. Súmula 691/STF. Prisão preventiva. Medidas cautelares diversas. Reiteração de pedido anterior. Excesso de prazo. Inexistência. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.



    2. O entendimento do STF é no sentido de que “a mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello).



    3. O STF já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.